Tribunal: TJBA
Processo: 8190963-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190963-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAIALA DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS CONTRAÍDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A apelante ajuizou a demanda sob a alegação de desconhecer a origem do débito que motivou a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito pela Instituição Financeira apelada. O Juízo
a quo
reconheceu a existência da relação contratual e a legitimidade da dívida, afastando, por consequência, a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em verificar: (i) a existência e a legitimidade da relação jurídica e do débito que originou a inscrição restritiva em nome da apelante e consequente existência de danos a serem indenizados; (ii) a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, diante da existência de inscrições creditícias preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instituição Financeira apelada comprovou, de forma suficiente, a existência de vínculo contratual com a apelante, mediante a juntada do “Termo de Contratação de Pacote de Serviços”, assinado pela consumidora em 11 de outubro de 2018. O referido documento, não impugnado de forma específica, afasta a alegação inicial de inexistência de relação jurídica entre as partes.

4. A origem do débito também foi demonstrada pelos extratos bancários, os quais indicam o uso do limite do cheque especial, que gerou saldo devedor. Assim, a inscrição do nome da devedora e apelante nos Órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de direito do credor, o que afasta a existência de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

5. Ainda que a dívida fosse ilegítima, o que não se verifica no caso, a pretensão indenizatória encontraria obstáculo na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme demonstram os documentos juntados aos autos, a apelante já possuía diversas anotações restritivas em seu nome, legítimas e anteriores à inscrição discutida nesta demanda. A alegação genérica de que tais débitos estariam sendo discutidos, sem qualquer comprovação, não é suficiente para afastar a incidência do referido enunciado sumular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de apelação conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
: " 1. Comprovadas a relação contratual e a origem do débito, por meio de contrato e de extratos bancários que demonstram o uso do limite do cheque especial, a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor; 2. Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inscrições legítimas e anteriores em nome do consumidor, em cadastros de inadimplentes, afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de anotação posterior.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14; Código Civil, arts. 188, I, e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373, II; Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes citadas
: (Apelação/Reexame Necessário 8050318-61.2022.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Publicado em 17/03/2025), Apelação/Reexame Necessário 8158643-28.2025.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/04/2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8190963-34.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TAIALA DOS SANTOS QUEIROZ
e como apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05